Tribunal: TJDFT
Processo: 0747564-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVENTÁRIO. BEM IMÓVEL. PARTILHA ANTERIOR. DOAÇÃO INOFICIOSA. NULIDADE. Não havendo comprovação nos autos no sentido de que o autor tinha conhecimento sobre a partilha anterior do bem imóvel inventariado, não se configura a alegada ausência do interesse de agir para a propositura da presente ação rescisória.Constatado nos autos que o imóvel partilhado em ação de inventário foi anteriormente objeto de partilha em ação de divórcio, deve-se cassar a sentença para que seja considerada a partilha anterior, realizada em vida pela proprietária do bem. Se a doação realizada foi inoficiosa, esta deve ser declarada ineficaz em relação aos herdeiros excluídos na parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento, nos termos do artigo 549, do Código Civil.